Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-75.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO. VIOLAÇÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICE APLICÁVEL. POLO PASSIVO ALTERAÇÃO. VÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há que se falar em julgamento ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional, o pedido e a causa de pedir.

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

4. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Embargos de declaração parcialmente providos.